Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729207-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA MYLLYANY LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para indicar endereço da parte agravada para fins de intimação do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator